Tribunal: TJDFT
Processo: 0705539-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. CONSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DO MANDADO DE PAGAMENTO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS DOS ADVOGADOS VIA SISTEMA. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DA PARTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação monitória, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, em virtude da ausência de recolhimento de custas processuais após a intimação dos advogados do recorrente.
2. A conduta do réu de não efetuar o pagamento e não apresentar embargos à ação monitória acarreta a constituição automática do mandado de pagamento em título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2o, do CPC.
3. A fim de promover o cumprimento de sentença, o Juízo de origem intimou a parte credora/apelante para recolhimento de custas e apresentação de planilha atualizada do débito. Porém, apesar de quatro intimações, com deferimento de dilação de prazo em três oportunidades, o credor/apelante não cumpriu a ordem judicial, permanecendo inerte na última oportunidade chancelada pelo Juízo de origem, conjuntura que culminou no proferimento de sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC.
4. O recorrente aduz ser necessária a sua intimação pessoal, antes da sentença extintiva, em homenagem aos princípios da efetividade da jurisdição e da cooperação processual.
5. Segundo a interpretação sistemática do art. 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/06 e do art. 60 do Provimento n. 12, de 17/8/2017, expedido pela Corregedoria deste e. Tribunal, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (“via sistema PJE”), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico.
6. E o apelante (banco) está devidamente cadastrado como “parceiro para expedição eletrônica”, exatamente na forma preconizada pelas normas legais que regulam a matéria, de modo que não há violação à regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06. Logo, diversamente do alegado no recurso, houve a intimação pessoal da parte autora/apelante e, nessa medida, escorreita a sentença recorrida.
7. Recurso conhecido e desprovido.